Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-02.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800542-02.2020.8.14.0201

APELANTE: EDINAELSON MATIAS

APELADO: CILAS DE OLIVEIRA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. INFECÇÃO GRAVE DECORRENTE DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por dano moral em R$ 15.000,00 e afastando o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais, diante da ausência de provas quanto à atividade profissional e à efetiva perda de renda do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, mas não afasta a necessidade de lastro probatório mínimo quanto ao direito alegado.

O dano moral decorre da gravidade do quadro infeccioso, da internação hospitalar prolongada e do sofrimento físico e psicológico experimentado pelo autor, configurando violação aos direitos da personalidade.

A fixação da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da reparação, sendo mantido o valor de R$ 15.000,00 por se mostrar adequado às circunstâncias do caso.

O dano material não se presume, exigindo comprovação efetiva do prejuízo; a ausência de documentos que atestem a profissão, a renda ou o período de afastamento laboral inviabiliza o acolhimento do pedido de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800542-02.2020.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM:
1
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
ICOARACI

APELANTE: EDINAELSON MATIAS

ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO, OAB/PA N° 7617

APELADOS: CILAS DE OLIVEIRA FEITOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINAELSON MATIAS
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra
SILAS FEITOSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, nos termos do art. 487, I do
N
CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor, da seguinte forma:

a)CONDENO o requerido ao pagamento de indenização a título de Dano Moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com a incidência de juros de 1% ao mês a partir desta data que o fixa (30/11/22).

b)Bem como, CONDENO, ainda, o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

E
m suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à extensão do dano sofrido. Alega que o afastamento do pedido de danos materiais foi injusto, pois a sua incapacidade laboral decorrente do ato ilícito é presumível. Requer, ao final, a
majoração da indenização por danos morais e a condenação do réu ao pagamento de danos materiais.

Não foram apresentadas con
trarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a dois pontos centrais: (i) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e (
ii
) a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, não obstante a ausência de provas robustas.

Consoante se extrai dos autos, o autor, ora apelante, contratou os serviços do réu, ora apelado, para a realização de procedimento de extração dentária em 22 de março de 2019
, no valor de R$60,00 (sessenta reais)
. Três dias após a intervenção cirúrgica, passou a apresentar intensas dores e inchaço na região do maxilar, quadro que evoluiu para grave infecção, culminando em internação hospitalar pelo período de 21 dias (de 28 de março a 17 de abril de 2019).

O réu, regularmente citado, quedou-se inerte, sendo decretada a revelia. É cediço que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Tal presunção, entretanto, não é absoluta e não exime a parte autora do ônus de apresentar um lastro probatório mínimo quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme ponderou o juízo de origem.

No caso em exame, o apelante logrou demonstrar a verossimilhança de suas alegações, apresentando documentos como encaminhamento médico, sumário de alta hospitalar e fotografias que atestam a gravidade da infecção e do inchaço facial. Tais elementos, aliados à presunção decorrente da revelia, revelam-se suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os danos experimentados pelo apelante.

2.1. Do Dano Moral

O dano moral, no caso em apreço, mostra-se incontestável, decorrendo da própria gravidade dos fatos. O intenso sofrimento físico, a necessidade de internação hospitalar prolongada, a angústia quanto à recuperação e o abalo psicológico ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando inequívoca violação aos direitos da personalidade.

Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O montante arbitrado na sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foi impugnado pelo apelante por considerá-lo irrisório. Entretanto, entendo que referido valor se mostra adequado e proporcional aos transtornos vivenciados, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

2.2. Do Dano Material

O apelante também pleiteia a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, sob a forma de lucros cessantes, equivalentes a um
salário-mínimo
mensal até sua plena recuperação, sob o argumento de que restou impossibilitado de exercer a atividade de pescador.

A sentença de primeiro grau rejeitou tal pleito, ao fundamento de inexistirem nos autos documentos que comprovassem a profissão alegada, a renda auferida ou o período de afastamento laboral.

Com efeito, a decisão singular não merece reparos. A configuração do dever de indenizar por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo suportado, porquanto tais danos não se presumem.

Embora alegue ser pescador, o apelante não produziu prova mínima nesse sentido,
conforme bem consignado no decisum

combatido.

Caberia à parte recorrente juntar documento idôneo a comprovar o efetivo exercício da profissão e a renda dela proveniente. No entanto, do exame dos autos, verifica-se a completa ausência de qualquer elemento documental apto a atestar sua ocupação ou os rendimentos alegados.

Assim, a ausência absoluta de provas inviabiliza a pretensão indenizatória por danos materiais, sob pena de se fixar indenização fundada em mera conjectura.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025